Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Verônica Bezerra de Araújo Galvão contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2024-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame interposto pela Sra. Verônica Bezerra de Araújo Galvão contra o Acórdão 394/2024-TCU-Plenário , de relatoria do eminente Min. Antônio Anastasia (confirmado pelo Acórdão 1205/2024-TCU-Plenário ), que julgou relatório de auditoria constituído para verificar a regularidade de licitações e contratos firmados entre o Município de Campina Grande/PB e empresas diversas, na execução local do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 433 a 435; Considerando que a recorrente foi notificada acerca do acórdão condenatório em razão do seu comparecimento nos autos para juntada de procuração (20/3/2024, peças 310 e 311), nos termos do art. 179, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando ser possível afirmar que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão que apreciou os aclaratórios, mediante o Ofício 29303/2024-TCU/Seproc (peças 404 e 426) com ofício entregue no endereço de seu advogado constante da procuração (peça 179), de acordo com o disposto no art. 179, inciso V, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o, da Lei 8.443/1992), ainda que interpostos por terceiros, e que, para a presente análise de tempestividade, devem ser considerados tanto o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos referidos embargos quanto o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou os embargos e a interposição do presente recurso; Considerando que, com relação ao primeiro lapso temporal, entre a notificação da decisão original e a oposição de embargos, transcorreram 11 (onze) dias e que, quanto ao segundo lapso, entre a notificação acerca do julgamento dos embargos e a interposição do recurso, passaram-se 16 (dezesseis) dias; Considerando, nesses termos, que o recurso apresentado é intempestivo; Considerando que, para que se possa conhecer do presente, uma vez interposto dentro do período de 180 (cento e oitenta dias), torna-se necessária a superveniência de fatos novos; Considerando que, consoante análise da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), à peça 433, em que pese a alegação de absolvição na esfera penal, a recorrente não juntou documentação nem informou o número do processo judicial de referência de modo a comprovar a existência de fato novo; Considerando que a recorrente reitera argumentos apresentados em suas alegações de defesa (peça 185) e de embargos de declaração, já apreciados nos autos, e que, portanto, não se acostaram elementos novos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 285, caput , e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em não conhecer do pedido de reexame apresentado pela Sra. Verônica Bezerra de Araújo Galvão, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando ciência à recorrente do teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.474/2021-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Arnobio Joaquim Domingos da Silva (25.008.219/0001-68); Delmira Feliciano Gomes (17.512.503/0001-49); Felipe Silva Diniz Junior (XXX.661.484-XX); Frederico de Brito Lira (10.564.673/0001-28); Gabriella Coutinho Pontes Teixeira (XXX.690.484-XX); Iolanda Barbosa da Silva (XXX.628.284-XX); Lacet - Comercio Varejista de Produtos Ltda (17.603.098/0001-74); Marco Antonio Querino da Silva (11.807.734/0001-01); Maria Claudivera Silva (18.107.594/0001-08); Maria do Socorro Menezes de Melo (XXX.606.664-XX); Renato Faustino da Silva (29.972.807/0001-78); Rivaldo Aires de Queiroz Neto (XXX.429.574-XX); Rosildo de Lima Silva (23.821.927/0001-98); Verônica Bezerra de Araújo Galvão (XXX.133.594-XX). 1.2. Recorrente: Verônica Bezerra de Araújo Galvão (XXX.133.594-XX). 1.3. Interessados: Arnobio Joaquim Domingos da Silva (25.008.219/0001-68); Delmira Feliciano Gomes (17.512.503/0001-49); Frederico de Brito Lira (10.564.673/0001-28); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Lacet - Comercio Varejista de Produtos Ltda (17.603.098/0001-74); Marco Antonio Querino da Silva (11.807.734/0001-01); Maria Claudivera Silva (18.107.594/0001-08); Renato Faustino da Silva (29.972.807/0001-78); Rosildo de Lima Silva (23.821.927/0001-98). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.9. Representação legal: Najila Medeiros Bezerra (23957/OAB-PB), representando Felipe Silva Diniz Junior; Humberto Albino de Moraes (3559/OAB-PB), representando Marco Antonio Querino da Silva; Rômulo Rhemo Palitot Braga (8635/OAB-PB), representando Gabriella Coutinho Pontes Teixeira; Sheyner Yasbeck Asfora (11590/OAB-PB), representando Iolanda Barbosa da Silva; Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF), Izabella Mattar Moraes (58.035/OAB-DF) e outros, representando Rivaldo Aires de Queiroz Neto; Fabiola Marques Monteiro (13.099/OAB-PB), Vanina Carneiro da Cunha Modesto Coutinho (10737/OAB-PB) e outros, representando Maria do Socorro Menezes de Melo; Alberto Jorge Santos Lima Carvalho (11106/OAB-PB), representando Verônica Bezerra de Araújo Galvão. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.